Tribunal: TJMT
Processo: 1012972-95.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1012972-95.2020.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrentes: MARLENE GONÇALVES, ESTADO DE MATO GROSSO E O MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.
Recorridos: MARLENE GONÇALVES, ESTADO DE MATO GROSSO E O MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.
Data do Julgamento: 18/02/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - ILEGALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO - RECURSO DOS RECLAMADOS NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de restituição de valores descontados indevidamente do servidor, a título de contribuição previdenciária, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido, nos termos dos artigos 42 e 44 da Lei Estadual no 7.098/98 e das súmulas 162 e 188, ambas do STJ.
2. Na hipótese, a sentença julgou procedente os pedidos iniciais. Desse modo, não se verifica sucumbência da parte reclamante e, por consequência, resta afastado o interesse recursal.
3. Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.
4. Recurso da reclamante não conhecido.
5. Recurso dos reclamados conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012972-95.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLENE GONCALVES - CPF: 361.609.461-53 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - ILEGALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO - RECURSO DOS RECLAMADOS NÃO PROVIDO
.

1.

Em se tratando de restituição de valores descontados indevidamente do servidor, a título de contribuição previdenciária, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido, nos termos dos artigos 42 e 44 da Lei Estadual no 7.098/98 e das súmulas 162 e 188, ambas do STJ.

2.

Na hipótese, a sentença julgou procedente os pedidos iniciais. Desse modo, não se verifica sucumbência da parte reclamante e, por consequência, resta afastado o interesse recursal.

3.

Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

4.

Recurso da reclamante não conhecido.

5.

Recurso dos reclamados conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2022